Tribunal: TJES
Processo: 5000302-44.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-44.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARIA GLAUCIA DE FREITAS LEITE e outros (10)

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APELAÇÃO CÍVEL (198)5000302-44.2020.8.08.0001

RECORRENTES: DARIA GLAUCIA DE FREITAS LEITE, MARIA DA PENHA DE SA MATTOS, WANJA VERONICA DIAS FERNANDES, TEREZA PORTES DOS REIS, ZELIA GOMES DA SILVA, DELVINA DE LOURDES COUTINHO DADALTO, LUCIA NEIDE CRISTO NUNES, TANIA MARA BISSOLI, LUCIA HELENA DE FREITAS ALTAFIM, ELZIMAR DE SOUZA GODINHO, DEVALDIR DA SILVA PORTES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, V, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS (ART. 1.042 DO CPC). ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, em razão da ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Os agravantes alegam violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a existência de repercussão geral e defendendo que a controvérsia acerca da exoneração após aposentadoria pelo RGPS sem prévio processo administrativo não demandaria reexame de fatos vedado pela Súmula 279 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo regimental contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática recursal do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC deve ser impugnada por agravo nos próprios autos, previsto no art. 1.042 do CPC.

O agravo regimental ou interno é cabível apenas nas hipóteses de negativa de seguimento fundada em conformidade com entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, conforme art. 1.030, I, do CPC.

A interposição de agravo regimental contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário configura erro grosseiro quanto à via recursal adequada, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o manejo de agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário constitui erro grosseiro, sendo cabível exclusivamente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC deve ser impugnada por agravo nos próprios autos, previsto no art. 1.042 do CPC.

O agravo regimental é incabível contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário fundada no art. 1.030, V, do CPC.

A interposição de agravo regimental contra tal decisão configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 932, III; 1.030, I e V; 1.035, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1409571/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.08.2023, DJe 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APELAÇÃO CÍVEL (198)5000302-44.2020.8.08.0001

RECORRENTES: DARIA GLAUCIA DE FREITAS LEITE, MARIA DA PENHA DE SA MATTOS, WANJA VERONICA DIAS FERNANDES, TEREZA PORTES DOS REIS, ZELIA GOMES DA SILVA, DELVINA DE LOURDES COUTINHO DADALTO, LUCIA NEIDE CRISTO NUNES, TANIA MARA BISSOLI, LUCIA HELENA DE FREITAS ALTAFIM, ELZIMAR DE SOUZA GODINHO, DEVALDIR DA SILVA PORTES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental (id. 16449611) interposto por Daria Glaucia de Freitas Leite e outros, em face de decisão desta Vice-Presidência (id. 15470275) que inadmitiu seu Recurso Extraordinário.

A decisão objurgada, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário, ante a constatação de que a irresignação carecia de requisito de regularidade formal, qual seja, a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum,
alegando violação direta aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando possuir a matéria inegável repercussão geral e que a análise da controvérsia (exoneração após aposentadoria pelo RGPS sem prévio processo administrativo) não esbarraria no reexame fático vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

A despeito dos fundamentos suscitados pelos agravantes, verifica-se a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Consoante a sistemática processual vigente, o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão do apelo extremo que não verse sobre regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, isto é, aquela proferida com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, é o agravo nos próprios autos, disciplinado no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

Na hipótese vertente, os recorrentes manejaram o presente agravo regimental a fim de impugnar exatamente uma decisão de inadmissão, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC, incidindo em inescusável equívoco quanto à via eleita.

Tal conclusão é corroborada pela inteligência da Súmula nº 05 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Interpretando-se o referido verbete à luz código de processo civil de 2015, extrai-se que a via do agravo regimental (ou interno) é restrita às hipóteses de negativa de seguimento calcada em conformidade com tese vinculante superior (atual art. 1.030, inciso I, do CPC).

A contrario sensu, revela-se manifestamente incabível a via regimental contra a inadmissão fundamentada no art. 1030, V, do CPC, que desafia exclusivamente o agravo do art. 1.042.

Sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que o
“manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil”
(STF - ARE: 1409571 SC, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Agravo Regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer do agravo regimental.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.